Tribunal: TJDFT
Processo: 0716989-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0716989-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA Homologo a desistência do recurso requerida na petição de ID 26123674. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator